Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência no bojo da ação de conhecimento, ajuizada por AMANDA DE OLIVEIRA FREITAS. Na origem, a autora pretende a condenação da operadora de planos de saúde à obrigação de autorizar e custear cirurgia de gastroplastia redutora com by-pass por videolaparoscopia (COD TUSS 31002390). Disse ser beneficiária de plano de saúde oferecido pela agravante e que, não obstante a indicação de urgência para o procedimento, houve a recusa de cobertura, sob a justificativa de que seria “obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos”. A tutela de urgência foi deferida para determinar à recorrente que autorizasse a cobertura do tratamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Nas razões recursais, a agravante sustentou que a proposta de adesão ao plano de saúde foi firma em 10/06/2020, ocasião em que a autora preencheu declaração de saúde, quando informou possuir o peso de 80kg, altura de 1.68m, com IMC de 28,34kg/m2. Contudo, a partir do histórico médico por ela anexado aos autos, verifica-se que a declaração não correspondia a verdade, pois teria IMC 48,10kg/m2 e estaria em tratamento para obesidade há mais de 5 anos. Nesse contexto, estaria ainda cumprindo carência para cobertura de doenças pré-existentes e não faria jus à cobertura. Por fim, repristinou as razões técnicas constantes da negativa já apresentada à autora, de que ela não atenderia aos pressupostos para o tratamento cirúrgico. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja reformada a r. decisão agravada, tendo em vista a necessidade de cumprimento, pela Agravada, do período de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que é de 24 (vinte e quatro) meses da data da adesão ao plano de saúde, haja vista que houve omissão de doença e/ou lesão preexistente – DLP, diretamente relacionada ao procedimento pretendido, no momento de contratação do plano de saúde”. Alternativamente, requereu fosse determinado que a agravada prestasse caução como forma de garantir a reversibilidade da decisão, caso de futura improcedência do pedido. Preparo regular sob ID25176270. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência e para determinar a operadora de planos de saúde que autorizasse e custeasse tratamento da obesidade mediante cirurgia bariátrica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista os documentos juntados (ID 89552817 a ID 89560856), defiro o benefício de gratuidade de justiça à autora, já anotado. Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão compensatória de danos morais, movida por AMANDA DE OLIVEIRA FREITAS em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA., voltada à cobertura, pela operadora de plano de saúde, de GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, tratamento expressamente prescrito à autora, portadora de obesidade mórbida (CID E. 66.8), conforme relatórios médicos de ID 89552797 e ID 89552798. Narra a autora que apresenta quadro de obesidade, agravado nos últimos anos, sem que tenha logrado êxito em todos os demais tratamentos já intentados. Relata, ainda, que seu índice de massa corporal (IMC) seria de 48,10 Kg/m2, além de apresentar diversas comorbidades, todas decorrentes do quadro de obesidade mórbida, o que traria risco de danos irreparáveis à vida da paciente, tendo recebido a indicação médica para a realização da gastroplastia, por meio de videolaparoscopia, consoante parecer do especialista que a acompanha (ID 89552797). Sustenta ter realizado todos os exames necessários, além de ter sido submetida a acompanhamento psicológico, recebendo parecer favorável à intervenção cirúrgica de toda a equipe médica multidisciplinar. Relata que, a despeito da imprescindibilidade, atestada em relatórios médicos fundamentados, a requerida negou a cobertura, ao argumento de que a cirurgia não preencheria os critérios de Diretrizes de Utilização n. 27 – DUT de Procedimentos e Eventos e Saúde da ANS (ID 89552805). Requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja liminarmente determinada a cobertura da cirurgia e dos materiais necessários, na forma preconizada pelo médico responsável. Instruiu a inicial com os documentos de ID 89550544 a ID 89560856. Feita a breve suma do processado, decido. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos acostados, sobretudo os relatórios médicos de ID 89552797 e ID 89552798, comprovam o diagnóstico da doença, a necessidade e a emergência na realização da cirurgia prescrita, considerando-se o alto risco de doenças relacionadas ao quadro de obesidade mórbida e das comorbidades já ostentadas pela paciente, tendo a recusa do plano de saúde demandado, ao que se extrai do documento coligido em ID 89552805, sido arvorada na alegação de que o procedimento não preencheria os critérios de Diretrizes de Utilização – DUT de Procedimentos e Eventos e Saúde da ANS. A situação de emergência médica, a autorizar a concessão do provimento pleiteado, sobressai do próprio diagnóstico e da necessidade da intervenção cirúrgica, posto que, para além de apresentar IMC acima de 35 Kg/m2, a autora também se encontraria acometida de diversas comorbidades, todas diretamente relacionadas ao quadro de obesidade, o que se colhe dos subsídios médicos já fornecidos, que sinalizam no sentido da adequação e da necessidade de imediata realização da cirurgia, sob pena de comprometimento da qualidade de vida, com risco para a própria integridade física da paciente, conforme relatório médico de ID 89552797 (“a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis a vida da paciente, visto que a mesma já encontra-se com dificuldades de deambulação”). Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que inexiste aparente razoabilidade em se negar o custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelos especialistas que acompanham o quadro da autora, ao pálido argumento de que, segundo a interpretação da operadora do plano de saúde, se trataria de procedimento não amoldado a um regramento de cunho geral e administrativo (Diretriz de Utilização - DUT do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – ID 89552805). Por certo, cabe ao médico especialista (por razões técnicas), e não à operadora do plano (por razões contratuais ou econômicas), definir o tratamento mais adequado à paciente, mormente, quando os exames e laudos multidisciplinares apontariam que o quadro clínico da paciente estaria a reclamar a intervenção cirúrgica, na forma em que fora prescrita. Avultam, assim, suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade. Colha-se, nesse mesmo sentido, recente aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento da matéria há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 282 e 356 do STF). 2. Havendo comprovada indicação médica para a realização de cirurgia bariátrica de emergência, sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC. 3. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, a revisão desse entendimento demanda reexame da matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019). Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora quanto às despesas com o procedimento cirúrgico, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao exposto, tendo em vista que comparece demonstrada a probabilidade do direito invocado, e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE a COBERTURA da intervenção cirúrgica de gastroplastia, a ser realizada por meio de videolaparoscopia, conforme prescrição do médico responsável (ID 89552797), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, em arremate, que as astreints, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo do tratamento, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A recorrente sustentou que a beneficiária do plano estaria cumprindo carência para cobertura de tratamento de doenças pré-existentes e que teria omitido em sua declaração de saúde ser portadora de obesidade. De fato, há dúvida razoável com relação à condição de saúde da autora no momento da contratação, em especial quanto à omissão de doença pré-existente. O contrato de plano privado de assistência à saúde contém cláusula expressa de carência para cobertura de doenças pré-existentes (ID 25176272): “CLÁUSULA X – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES 10.1 – Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano de saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656/1998, o inciso IX do art. 4o da Lei 9.961/2000 e as diretrizes estabelecidas na RN 162 e suas alterações posteriores. 10.2 – O beneficiário deverá informar à CONTRATADA quando expressamente solicitado na documentação contratual, por meio do preenchimento da Declaração de Saúde, o conhecimento de doenças ou lesões preexistentes à época do seu ingresso e/ou adesão ao presente contrato, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito á suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98. 10.3 – Ao ser declarado pelo beneficiário à existência de doença e lesão preexistente a CONTRATADA oferecerá obrigatoriamente a Cobertura Parcial Temporária (CPT), sendo facultado o oferecimento de agravo como opção à CPT. 10.4 – Cobertura Parcial Temporária – CPT é a suspensão, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário. (...) 10.8 – Para informar a existência de doenças e lesões preexistentes, o beneficiário Titular e/ou dependente preencherá o Formulário de Declaração de Saúde acompanhado da Carta de Orientação ao Beneficiário e poderá solicitar um médico para orientá-lo. (...) 10.16 – É vedada à CONTRATADA a alegação de Doença ou Lesão Preexistente, decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data da celebração do contrato ou da adesão do plano privado de assistência à saúde. 10.17 – Nos casos de Cobertura Parcial Temporária, findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses da contratação ou adesão ao plano privado de assistência á saúde, a cobertura assistencial passará a ser integral, conforme a segmentação contratada e prevista na Lei n. 9.656/1998.” A informação constava também da proposta de adesão firmada pela autora, cujo item 7 “Condições Gerais da Proposta de Adesão”, discriminava os prazos de carência de cobertura. Restou consignado para “doenças e lesões preexistentes (CPT – Cobertura Parcial Temporária) – 24 meses”. Da declaração de saúde firmada em 10/06/2020, consta informação: “1 Informe seu peso atual e sua altura: Peso(kg) 80 Altura(metros) 1.68 IMC: 28,34 Caso o IMC (Peso, seja igual ou superior a 30, declarar ‘OBESIDADE’).: _________” Ou seja, naquela data, ao aderir à proposta de plano e saúde, a autora declarou que teria índice de massa corpórea (IMC) de 28,34kg/m2 e negou ser portadora de obesidade. A informação é claramente dissonante do relatório “Parecer Nutricional” por ela mesmo juntado à exordial, em que consta de sua “Curva de peso”, que em dezembro de 2019 pesava 99,20kg, com IMC 35,14kg/m2, e em janeiro de 2021, tinha peso de 135,70kg, e IMC de 48,10kg/m2. Assim, os dados revelam dúvida razoável quanto à sua real condição de saúde no momento da contratação e se, de fato, já era portadora de obesidade àquela época. Lado outro, o relatório médico colacionado pela autora não esclareceu se a urgência do procedimento decorreria daquela condição já existente ao tempo da contratação ou se teria havido alguma outra intercorrência de saúde no curso do contrato e do tratamento para justificar essa classificação. Considerando que o contrato previu claramente a hipótese de carência para doenças pré-existentes, circunstância de que a beneficiária já sabia, e que há dúvida razoável com relação à sua condição de saúde no momento em que aderiu a proposta, não se verifica neste estágio prefacial a necessária probabilidade do direito enquanto requisito para a concessão da tutela provisória (art. 300, caput, do CPC). Por fim, dadas as circunstâncias ora delineadas, a eventual irreversibilidade da decisão é um ponto a ser considerado enquanto empecilho para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo a este agravo e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator